Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-60.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013813-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANE COSTA DOS ANJOS PORTO DE SOUZA - CPF: 814.292.901-53 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), GISLAINE ELOISA GONCALVES ACUNA - CPF: 387.906.379-68 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA/SAE – ATENDIMENTO PSICOLOGICO DE ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DE ORIENTAÇÃO – BAIXO RISCO DE DOENÇA INFECTO CONTAGIANTE ATESTADO POR LCAT – INSALUBRIDADE NEUTRALIZADA ATENDENDO AO DISPOSTO NO NR15, ITEM 15.4.1.B – AUSENTES CONDIÇÕES A ENSEJAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O objeto da demanda é o recebimento do adicional de insalubridade pelo desempenho das funções de psicóloga e assistente social pelas reclamantes, direito ao adicional de insalubridade não reconhecido por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LCAT.

O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelas reclamantes, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra (id. 169118659), contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O Recorrente, pugna pela reforma da sentença sob a fundamentação de que a recorridas não exercem suas funções em condições insalubres, pontua ainda acerca da impossibilidade do pagamento retroativo e da inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias.

As recorridas acostaram contrarrazões ao recurso (id. 169118661), combatendo as razões recursais e pugnando pela improcedência do recurso e a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. O Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos e ao aplicar o direito, deixou de observar as peculiaridades do direito postulado ao caso concreto.

Isso porque, o adicional de insalubridade está diretamente interligado as condições do ambiente e do trabalho desempenhado, sendo verificado sobretudo mediante a confecção de laudo próprio.

Nesse sentido, ante o desempenho das funções das recorridas no Centro de Testagem e Aconselhamento, fica demonstrado nos autos o Memorando n° 17.662/2022 (id. 169118653, p. 1/2) formulado pela Procuradoria do Município, com a competente resposta acostada (id.

169118653, p. 54/55) nos seguintes termos.

“
Em atenção ao memorando nº 17662/2022 o qual refere-se ao Processo nº 1013813-60.2022.8.11.0055 FABIANE COSTA DOS ANJOS PORTO DE SOUZA E GISLAINE ELOÍSA GONÇALVES ACUNA, informamos que:

a)

Qual cargo o (a) servidor (a) ocupa, atualmente, na Administração Pública Municipal?

A senhora Fabiane Costa dos Anjos Porto de Souza é servidora nesta municipalidade desde 16/01/2012, no cargo efetivo de assistente social, laborando no CTA/SAE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. A senhora Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna foi servidora nesta municipalidade no período de 01/12/2011 a 01/06/2022, no cargo efetivo de Psicóloga, laborando no CTA/SAE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde

b) A qual grupo ocupacional está inserido (a) e qual é a sua carga horária semanal?

A servidora Fabiane Costa dos Anjos Porto de Souza encontra-se no Grupo Ocupacional IV, com a carga horaria de 40 horas semanais, conforme previsto na lei municipal 2875/2008. A servidora Gislaine Eloisa Gonçalves Acuna encontrava-se no Grupo Ocupacional IV, com a carga horaria de 20 horas semanais, conforme previsto na lei municipal 2875/2008.

c) Ele (a) faz jus ao adicional de insalubridade? Se sim, em que percentual, desde quando e qual foi o ato administrativo que autorizou o seu pagamento?

O adicional de insalubridade e periculosidade foi implementado aos servidores conforme previsão no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), homologado via Decreto nº 042 de 05 de fevereiro de 2020. e concedido as servidoras através da portaria nº 789 de 19/06/2020. De acordo com a LTCAT as servidoras no Grupo de Exposição Similar - GES 12.14 não fazem jus ao Adicional de insalubridade.

[...]”

Acerca disso, fica evidenciado do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (id. 169118653, p. 56/59), que as recorridas não estão expostas a agentes insalubres acima do limite de tolerância, de modo que as medidas de controle existentes são uso de luvas e demais EPI’s disponíveis na unidade, bem como a adoção de procedimentos de desinfecção, nos termos do NR15, item 15.4.1.b, assim, a insalubridade poderá ser elidida com a eliminação da exposição ao agente nocivo.

Outrossim, imperioso pontuar, que por se tratar de verba transitória, se desaparece as condições insalubres que outrora condicionaram o pagamento do adicional, indispensável se faz a suspensão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023